Tribunal: TJPA
Processo: 0809824-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0809824-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
S
TEMA
S

566 A 571
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial.

2. Fato relevante. A decisão agravada fundamentou-se no
s
Tema
s
Repetitivo
s

566 a 571
, firmado
s
pelo Superior Tribunal de Justiça,
n
o
s
qua
is
, em resumo,
se discutiu
a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento
utilizado na decisão de
negativa de
seguimento do recurso especial interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O recurso especial interposto, no ponto em
que

pretende rediscutir os argumentos de fato que levaram à fixação
dos marcos temporais relevantes para o exame da ocorrência de prescrição intercorrente
, encontra óbice nos ditames insculpidos na Súmula 07 do STJ (“
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
”).

5.
A
dotando-se os marcos temporais
lançados
no acórdão, de rigor a constatação de que a decisão se alinha com a tese firmada no âmbito do RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS
.

6.

Decisão em consonância com o entendimento de que:
(a)
o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedo
r
;
e
(b)

se
considera interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada
na
s
tese
s
firmada
s
no âmbito do
s
Tema
s
Repetitivo
s

566 a 571
do Superior Tribunal de Justiça
.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC:
arts
. 1.021, 1.030, I, e §2º.

Jurisprudência relevante citada:

Tema
s
Repetitivo
s

566 a 571
do STJ
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
38
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de

9 a 18 de outubro de 2024
), por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0809824-17.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

REPRESENTANTE:
FABRICIO PARZANESE DOS REIS, OAB/SP 3.899-A

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
19275467
), interposto
por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,

contra decisão proferida pela Vice-Presidência
deste e. TJ/PA
, juntada sob o ID
18427299
, que,
em razão da incidência da
s tese s firmada s no s Tema s Repetitivo s

56
6
a 571
do Superior Tribunal de Justiça
,
negou seguimento ao
especial
, nos termos do art. 1.030,
I
, do CPC.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que
, no caso dos autos,
o termo final do prazo previsto no artigo 40 da LEF se deu em 18/06/2015, e não em 08/09/2015
, eis que
por meio da petição de 19/06/2009, a própria Municipalidade Agravada demonstra plena ciência da citação infrutífera da Agravante.

Prossegue afirmando que
mesmo que se adote a premissa de que o prazo prescricional começou a fluir em 09/09/2009, com a certidão de intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização da parte Executada, a manifestação municipal de 01/09/2015, na qual
se
requereu nova citação

sem o recolhimento das custas judiciais para tanto, jamais poderia ser considerada como marco de interrupção do prazo prescricional, dada a sua evidente inabilidade para a consecução do ato requerido
.

Alega ser
evidente que, mesmo intimada, a Agravada deixou de impulsionar a Execução Fiscal de origem, consenti
n
do com que o feito permanecesse paralisado por mais de seis anos, a configurar a ocorrência da prescrição intercorrente e a necessidade da extinção do feito executivo nos termos do artigo 174 do CTN
.

Nesse sentido, aduz que
é a pretensão da Agravante que está

totalmente alinhada à tese jurídica firmada no RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS, de modo a

justificar o provimento do seu apelo especial, e não o acórdão recorrido, demonstrando
-se, dessa forma,
a

necessidade de reforma da

decisão agravada.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (ID
20325783
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão recursal veiculada no presente agravo interno consiste, em síntese, em ver
reconhecida
a
alegação
de
ausência de alinhamento entre o entendimento pacificado no julgamento do RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS e o posicionamento
adotado no
acórdão recorrido
.

Pois bem.

Nos termos do acórdão de ID
13105129
, entendeu a Corte Julgadora expressamente que
a
ciência da Municipalidade acerca da diligência infrutífera de citação
do recorrido teria ocorrido em 09/09/2009, de forma que o prazo quinquenal de prescrição teria iniciado um ano após, ou seja, em 09/09/2010.

Neste diapasão
, como
já
observado na decisão
negativa de seguimento ora
agravada (ID 18427299), alterar a conclusão da Corte Julgadora acerca da data da ciência da municipalidade sobre a

diligência infrutífera de citação
do recorrido
demandaria inevitável revolvimento de fatos e provas, o que não se admite pela via do recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ (
“
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
”
).

Assim, adotando-se os
mesmos
marcos temporais
lançados

no
acórdão, de rigor a constatação de que a decisão se alinha com a tese firmada no
âmbito do
RE
SP
Repetitivo nº 1.340.553/RS
, eis que, para o STJ, “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
”,
exatamente como
foi tratada
a hipótese.

Ademais, consignou a Turma Julgadora que
o Município teria até
o dia
08
/09/
2015 para protocolar a petição requerendo diligência citatória frutífera, a fim de evitar a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF
, o que foi realizado
pela Municipalidade
em 01/09/2015, não tendo sido cumprida a medida
por motivos inerentes ao mecanismo da justiça
, eis que
, conforme consta no acórdão objurgado:
“
a citação não foi realizada em razão do não recolhimento das despesas para realização de diligências pelo oficial de justiça,

conforme informado na certidão de ID n. 6644386 – pg. 05, todavia, o Exequente ainda não foi intimado da referida certidão, de modo que não houve oportunidade para o recolhimento das referidas despesas processuais
”.

Assim, de igual modo,
observa-se
que não se admite, no bojo da via recursal eleita pelo agravante, a reanalise da conclusão adotada pela Turma Julgadora quanto a
ocorrência de
interrupção do prazo prescricional, ante o óbice da supracitada Súmula 07/STJ.

Isso posto, consolidadas as bases fáticas em que se fundamentou a decisão vergastada, é cediço que o entendimento
adotado no acórdão, no sentido
de que a
interrupção do prazo prescricional retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência citatória
,
encontra consonância
com a tese firmada no âmbito do
RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS
, segundo a qual “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”.

Ante o exposto
,
diante da impossibilidade de reanalise acerca
dos marcos temporais adotados para o cômputo da prescrição intercorrente na espécie,
e
em tendo sido corretamente aplicad
a
à hipótese
o teor das
tese
s
firmada
s
no âmbito do
s
Tema
s
Repetitivo
s

566 a 571
/STJ, de rigor a manutenção da decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do e. TJ/PA, de negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Nesses termos
,
voto pelo desprovimento do agravo interno
.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á
- Relator

Belém, 18/10/2024